Tribunal: TJDFT
Processo: 0731952-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731952-54.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA AMÁLIA ROSA SOTER DA SILVEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO NOVO HORIZONTE BLOCOS D/E DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RETIRADA ARMÁRIO GARAGEM. ROTA DE FUGA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. I – A análise da legalidade das multas aplicadas decorre do pedido formulado pela apelante-autora. Julgamento ultra petita não configurado. II – O indeferimento da realização de nova perícia, quando o laudo produzido é claro e conclusivo quanto à controvérsia objeto da lide, não gera cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar. III - A irregularidade encontrada na vistoria do Corpo de Bombeiros, confirmada pela perícia judicial, enseja a improcedência dos pedidos formulados pela apelante-autora, uma vez inviável a manutenção do armário de garagem que, por estar localizado em rota de fuga, coloca em risco todos os moradores do Condomínio-réu. IV - Considerando as irregularidades constatadas na instalação do armário de garagem em rota de fuga, não procede as alegações de ilegalidade das multas aplicadas pelo CBMDF e pelo Condomínio- réu. V - Consoante dispõe o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados por apreciação equitativa do Juiz, observados os parâmetros trazidos nos incs. I a IV do §2o do mesmo artigo. Verba honorária reformada. VI - Apelação da autora desprovida. Apelação adesiva do réu parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 502 e 508, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de ter ocorrido coisa julgada, tendo em vista haver decisão transitada em julgado na qual está consignado que o recorrido teria concordado com a permanência do armário da recorrente no local (garagem) onde se encontra, sem aplicação de qualquer penalidade; e b) artigos 7o e 477, §§ 2o e 3o, ambos do CPC, asseverando cerceamento de defesa, em face da ausência de respostas inconclusivas do perito judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigos 502 e 508, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, consignou: “a determinação de retirada do armário não configura violação à coisa julgada, pois a notificação e o parecer técnico elaborados pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (ids. 9228968 e 9228969) que constatou as irregularidades são posteriores ao acordo homologado nos processos no 2015.01.1.114121-4 e 2015.01.1.126385-6” (ID 52949226). Assim, para rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 7o e 477, §§ 2o e 3o, ambos do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “A apelante-autora requereu a produção de prova pericial, a qual foi deferida pelo Juízo a quo (id. 42170273), cujo laudo foi elaborado pela Perita Judicial Alessandra de Carvalho Barbosa, engenheira civil (id. 42170424). Intimada a se manifestar sobre o laudo pericial, a apelante-autora postulou esclarecimentos perícia (id. 42170439). A Perita apresentou laudo complementar (id. 42170459). A apelante-autora postulou novos esclarecimentos (id. 42170467), que foram respondidos pela Perita (id. 42170476). Após a apelante-autora informar que o laudo técnico complementar era idêntico ao anterior, a Perita juntou novos laudos (ids. 42170496 e 42170514). Ainda depois dos diversos esclarecimentos, a apelante-autora defende que é necessária a substituição da Perita (id. 42170521). Apesar de postular a substituição da perita, verifica-se que o objetivo da apelante-autora é a realização de nova perícia, diante de sua discordância com as respostas apresentadas. A análise das conclusões do laudo pericial e respostas aos quesitos, integrado pelos diversos esclarecimentos, demonstra que a matéria foi suficientemente esclarecida e é bastante claro e conclusivo na análise da questão controvertida nos autos, sendo desnecessária a produção de nova prova pericial (...). o laudo pericial não apresenta qualquer irregularidade. A pretensão da apelante-autora de se realizar nova perícia retrata, em verdade, insurgência quanto às conclusões expostas pela Perita. Ademais, não faltou à Perita conhecimento técnico, de forma que incabível a sua substituição. Portanto, o indeferimento de nova perícia não configurou cerceamento de defesa” (ID 52949226); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027